Tribunal: TJPA
Processo: 0013445-28.2008.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013445-28.2008.8.14.0006

APELANTE: EDSONINA DONIZETH FERREIRA NUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0013445-28.2008.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA

RECORRENTE: EDSONINA DONIZETH FERREIRA NUNES

RECORRIDO(A): BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR(A): Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II, III, IV e VI, do CPC, ao argumento de abandono da causa e ausência de interesse processual, em ação de cobrança de expurgos inflacionários relativos a caderneta de poupança proposta contra instituição financeira.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem requerimento do réu, após a apresentação de contestação; (ii) saber se houve intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; e (iii) saber se restou configurada desídia da parte autora apta a justificar a extinção do feito sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

A extinção do processo por abandono da causa, após a apresentação de contestação, depende de requerimento do réu, nos termos do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula nº 240 do STJ, o que não ocorreu no caso.

A intimação pessoal da parte autora não se perfectibilizou validamente, pois o aviso de recebimento retornou com a anotação “mudou-se”, sem esgotamento dos meios de localização, como diligência por oficial de justiça ou intimação por edital.

Inexistiu intimação específica do patrono da autora acerca da possibilidade de extinção do feito, não sendo suficiente comunicação anterior de caráter meramente facultativo.

Não se configurou abandono da causa, pois a parte autora manifestou interesse no prosseguimento do feito antes da sentença, inclusive com apresentação de petição ratificatória e atualização de endereço.

A ausência de desídia manifesta e a existência de vícios processuais relevantes impõem a anulação da sentença por error in procedendo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
: “1. A extinção do processo por abandono da causa, após a apresentação de contestação, depende de requerimento do réu. 2. A ausência de intimação pessoal válida da parte autora impede a extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC. 3. Não se configura abandono da causa quando a parte manifesta interesse no prosseguimento do feito antes da sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 271, 273, 485, incisos II, III, IV e VI, §§1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 240; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019; STJ, AREsp nº 2.553.111/AL, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) – Processo n.º
0013445-28.2008.8.14.0006

APELANTE:
EDSONINA DONIZETH FERREIRA NUNES

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

I – DA ORIGEM DA DEMANDA

Trata-se de Apelação Cível interposta por EDSONINA DONIZETH FERREIRA NUNES em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos de Ação de Cobrança de Expurgos Inflacionários sobre Saldo de Caderneta de Poupança ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.

II – DOS FATOS NARRADOS NA PETIÇÃO INICIAL

Narrou a petição inicial que, em razão da implementação dos Planos Collor I e II, nos anos de 1990 e 1991, a caderneta de poupança da autora foi indevidamente corrigida pelo BTNF (Bônus do Tesouro Nacional Fiscal), quando o índice correto a ser aplicado seria o IPC (Índice de Preços ao Consumidor), nos seguintes percentuais: IPC de abril de 1990 (44,80%) para crédito em maio; IPC de maio de 1990 (7,87%) para crédito em junho; e IPC de fevereiro de 1991 (21,87%) para crédito em março.

Requereu a condenação do Banco ao pagamento da diferença de atualização monetária, acrescida de juros remuneratórios de 0,5% ao mês capitalizados e juros moratórios de 1% ao mês, além da exibição incidental de extratos bancários, com fundamento no art. 355 do CPC vigente à época, do benefício da justiça gratuita e da aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova.

III – DA SENTENÇA RECORRIDA

A apelada foi devidamente citada em 08 de outubro de 2013, apresentando contestação com diversas folhas ilegíveis, juntada somente em 12 de setembro de 2016. Em 15 de fevereiro de 2017, a autora apresentou réplica tempestiva à contestação.

Em 15 de janeiro de 2021, o magistrado de primeiro grau determinou que a apelada apresentasse novamente a contestação de forma integral e legível, indeferiu o pedido de decretação de revelia formulado pela apelante e concedeu novo prazo à demandante para manifestação.

Em 10 de fevereiro de 2022, as partes foram intimadas, por ato ordinatório (ID 49887188), para manifestarem-se, querendo, sobre eventuais inconsistências ocorridas na migração do processo, com a advertência de que a ausência de manifestação implicaria a presunção de integralidade da digitalização. Nenhuma das partes se manifestou.

O juízo de primeiro grau determinou, então, a expedição de intimação pessoal da parte autora (ID 65261919) para que, querendo, declarasse interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento da ação, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC. O aviso de recebimento retornou com a anotação 'MUDOU-SE' (ID 68227757). A parte autora, por seu advogado, apresentou petição ratificando os termos da exordial, e informou seu novo endereço, comunicando que, em razão da idade avançada, do estado de saúde e de dificuldades econômico-financeiras, passou a residir em lar assistencial da Pequena Obra da Divina Providência Recanto São Luiz Dom Orione, em Goiânia/GO (ID 70065890).

Não obstante, em 19 de julho de 2022, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II, III, IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, ao fundamento de abandono da causa pela parte autora e de ausência de interesse de agir, consignando que a ação tramitava há mais de 12 (doze) anos sem efetividade da tutela jurisdicional, e que a letargia da autora fazia presumir o desinteresse na prestação jurisdicional pleiteada. A sentença não fixou honorários advocatícios, imputando as custas processuais, se existentes, à parte autora.

IV – DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAS ALEGAÇÕES DA APELANTE

Inconformada com a sentença, a autora interpôs Recurso de Apelação, com fundamento nos arts. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, pugnando pela anulação da sentença e pelo prosseguimento do feito até sentença de mérito.

Sustentou a apelante, em síntese, que a sentença recorrida equivocou-se ao concluir pelo desinteresse e abandono da causa, pois ela havia apresentado réplica tempestiva à contestação e, antes mesmo de proferida a sentença, protocolou petição ratificando os termos da exordial e da réplica e informou seu atual endereço. Argumentou que a intimação de ID 49887188 possuía caráter meramente facultativo — para manifestação sobre eventuais inconsistências na migração — e que a ausência de manifestação importaria tão somente na presunção de integralidade da digitalização, sem qualquer consequência extintiva.

Arguiu, ainda, vício formal na intimação pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC, aduzindo que o aviso de recebimento negativo, com a anotação 'mudou-se', não pode ser considerado intimação pessoal válida, pois não houve recepcionamento por qualquer pessoa. Sustentou, com base nos arts. 271 e 273 do CPC, que, além da intimação pessoal da parte, era imprescindível a prévia intimação eletrônica do patrono acerca do ato processual, o que não ocorreu, induzindo à nulidade da sentença.

A apelante invocou, adicionalmente, o enunciado da Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu, requerimento este que nunca foi formulado pelo Banco do Brasil S.A. nos autos. Colacionou precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.494.799/AL e AgInt no REsp 1.236.020/RJ) e do TRF da 4ª Região (AC 5004514-10.2015.4.04.9999 e AC 5068580-28.2017.4.04.9999) no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal válida da parte e do requerimento do demandado para a extinção por abandono.

Por fim, ponderou ser desproporcional a extinção do feito em razão de suposta inércia por período de aproximadamente 01 (um) mês, frente a mais de 10 (dez) anos de tramitação processual sem efetividade da tutela jurisdicional, concluindo que, sob qualquer ângulo de análise, a sentença merece ser anulada para que o processo prossiga até julgamento de mérito.

V – DAS CONTRARRAZÕES DO APELADO

O Banco do Brasil S.A., em suas Contrarrazões, pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida. Argumentou que a extinção do processo por abandono de causa foi corretamente decretada, vez que, devidamente intimada, a parte recorrente não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, configurando inequivocamente o abandono previsto no art. 485, inciso III, do CPC. Requereu, ainda, a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora – 2ª Turma de Direito Privado – TJPA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) – Processo n.º
0013445-28.2008.8.14.0006

APELANTE:
EDSONINA DONIZETH FERREIRA NUNES

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATORA:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O

I – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal

II – DA CONTROVÉRSIA POSTA A JULGAMENTO

A questão devolvida a este Colegiado cinge-se à legalidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II, III, IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, ao argumento de abandono da causa e ausência de interesse processual por parte da autora, ora apelante.

Em síntese, cumpre examinar: (a) se a intimação pessoal da autora para fins do art. 485, §1º, do CPC foi regularmente implementada; (b) se havia, nos autos, prova de desídia manifesta e de inequívoco propósito de abandonar a causa; e (c) se o juízo poderia decretar a extinção de ofício, sem requerimento do réu, na hipótese em que já ofertada contestação.

III – DO MÉRITO RECURSAL

III.1 – Da ausência de requerimento do réu: violação ao art. 485, §6º, do CPC e à Súmula n.º 240 do STJ

O primeiro vício que contamina de nulidade a sentença recorrida é de ordem formal e absolutamente insuperável: o Banco do Brasil S.A. jamais requereu, nos autos, a extinção do processo por abandono da causa. Ao contrário, a parte ré permaneceu silente quanto ao andamento processual, não formulando qualquer pedido nesse sentido.

O art. 485, §6º, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que, 'oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu'. No caso dos autos, o Banco do Brasil S.A. apresentou contestação em 2013, aperfeiçoando a triangulação da relação processual e tornando, por conseguinte, absolutamente imprescindível o seu requerimento prévio para que o processo pudesse ser extinto com esse fundamento.

O regramento do art. 485, §6º, do CPC não é norma meramente programática: trata-se de condição de procedibilidade para a prolação da sentença terminativa. A razão de ser do dispositivo é assegurar ao réu — que também é titular de interesse jurídico na resolução definitiva da controvérsia — a faculdade de optar entre o prosseguimento do feito e a sua extinção. Apenas quando o réu, ciente do abandono, manifesta concordância com a extinção ou a requer expressamente, está autorizado ao magistrado extinguir o processo sem exame de mérito.

A Súmula n.º 240 do Superior Tribunal de Justiça, aprovada pela Corte Especial em 02 de agosto de 2000 e reafirmada reiteradamente até os dias atuais, cristalizou esse entendimento nos seguintes termos: 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.' A diretriz sumulada tem aplicação direta ao caso concreto, porquanto o Banco do Brasil ofertou contestação e não é revel, afastando as hipóteses excepcionais — como a ausência de contestação ou as execuções fiscais não embargadas — em que a jurisprudência admite o afastamento do enunciado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, reafirmou a plena vigência da Súmula n.º 240 para os casos em que ofertada a contestação:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE. SÚMULA 240/STJ. 1. A teor da Súmula n.º 240/STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu. (AREsp n. 2.553.111/AL, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/05/2025, DJEN de 19/05/2025)

Portanto, a extinção de ofício pelo juízo de primeiro grau, sem qualquer requerimento do réu contestante, viola frontalmente o art. 485, §6º, do CPC e a Súmula n.º 240 do STJ, configurando error in procedendo de per si suficiente para a anulação do decisum.

III.2 – Da invalidade da intimação pessoal: aviso de recebimento negativo e ausência de esgotamento dos meios de localização

Ainda que superado o vício anterior — o que se admite apenas para argumentar — a sentença recorrida encontra outro insanável obstáculo: a intimação pessoal da parte autora não se perfectibilizou de forma válida, pois o aviso de recebimento retornou ao juízo com a anotação 'MUDOU-SE', sem que nenhuma pessoa tivesse recepcionado o instrumento postal.

O art. 485, §1º, do CPC é absolutamente imperativo ao exigir que 'a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias' como condição prévia à prolação da sentença extintiva por abandono. Trata-se de garantia processual inafastável, cujo escopo é assegurar que a extinção reflita efetivo desinteresse da parte — e não mera deficiência comunicacional ou circunstância fática alheia à sua vontade.

A tentativa frustrada de intimação pelo correio, com o resultado 'mudou-se', não equivale à intimação pessoal válida. O Superior Tribunal de Justiça é categórico nessa matéria: quando a tentativa de localização da parte se frustra por falta de endereço correto, impõe-se ao juízo o esgotamento de outros meios de comunicação antes de proceder à extinção, incluindo a intimação por oficial de Justiça e, em último caso, por edital, nos termos dos arts. 275 e 256 do CPC:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado. 2. Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa. (...) (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

No caso dos autos, após o retorno do aviso de recebimento com a anotação 'mudou-se', o juízo de primeiro grau simplesmente extinguiu o processo, sem determinar a intimação por oficial de Justiça, sem cogitar da intimação editalícia e sem sequer intimar eletronicamente o patrono constituído — que tinha endereço conhecido nos autos e que, como se verá, jamais renunciou ao mandato. Esse encurtamento do iter procedimental constitui cerceamento de defesa e viola o devido processo legal.

III.3 – Da ausência de intimação eletrônica prévia do patrono constituído

Acresce-se ao quadro de nulidades o fato de que o advogado da apelante, Fábio Lopes de Souza Neto (OAB/PA n.º 10.508), com endereço profissional devidamente cadastrado nos autos, não foi prévia e especificamente intimado — nem mesmo por via eletrônica — acerca da determinação de que a autora manifestasse interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC.

A intimação de ID 49887188 — único ato comunicatório anterior à expedição do aviso de recebimento — tinha conteúdo completamente diverso: destinava-se a que as partes manifestassem, querendo, sobre eventuais inconsistências na migração do processo físico para o sistema PJe, com a expressa advertência de que o silêncio importaria apenas na presunção de integralidade da digitalização. Tratava-se, portanto, de faculdade e não de obrigação processual, não podendo ser utilizada como marco inaugural do prazo extintivo do art. 485, III, do CPC.

A distinção é essencial: a intimação para eventual manifestação sobre inconsistências de migração não se confunde, nem de longe, com a intimação pessoal do art. 485, §1º, do CPC, que exige comunicação específica, com advertência expressa da consequência extintiva, para que a parte promova o andamento do feito em 05 (cinco) dias. Não havendo tal intimação válida dirigida ao patrono com ciência inequívoca do ônus processual em jogo, não se configura o abandono processual.

III.4 – Da ausência de desídia manifesta: petição ratificatória anterior à sentença

O abandono de causa, como hipótese de extinção processual, exige elemento subjetivo específico: a manifesta desídia da parte, traduzida em inequívoco propósito de abandonar a causa. Esse elemento volitivo não pode ser presumido; ao contrário, deve resultar de conduta processual concreta e reiterada de inércia, conjugada com a ausência de qualquer sinalização de interesse no prosseguimento do feito.

No caso concreto, o conjunto dos autos afasta, peremptoriamente, a existência de desídia manifesta. A apelante apresentou réplica tempestiva à contestação do Banco do Brasil em 15 de fevereiro de 2017. Antes mesmo de proferida a sentença, a parte autora, por meio de seu advogado, protocolou petição (ID 68924692) ratificando expressamente os termos da petição inicial e da réplica, reafirmando seu interesse no prosseguimento da demanda. Ainda, a autora informou ao juízo seu atual endereço — o lar assistencial da Pequena Obra da Divina Providência Recanto São Luiz Dom Orione, em Goiânia/GO —, esclarecendo que a mudança decorreu de sua idade avançada, de seu estado de saúde e de dificuldades econômico-financeiras.

Ambos os atos processuais foram praticados antes da prolação da sentença. Não obstante, o juízo sentenciante os ignorou, concluindo pelo abandono da causa em expressa contradição com os elementos dos próprios autos. Tal circunstância torna ainda mais evidente a ilegitimidade do decreto extintivo: não se pode falar em abandono quando a parte manifesta, concretamente e antes do julgamento, seu interesse na resolução do mérito.

III.5 – Da síntese dos vícios e da consequência jurídica: anulação da sentença

Do exame articulado das circunstâncias processuais, extrai-se que a sentença recorrida peca por múltiplos vícios, todos de ordem pública e de natureza insanável, a saber: (i) ausência de requerimento do réu contestante, em violação ao art. 485, §6º, do CPC e à Súmula n.º 240 do STJ; (ii) frustração da intimação pessoal da autora, sem esgotamento dos meios legais de localização — oficial de Justiça e edital —, contrariando a exigência do art. 485, §1º, do CPC e a jurisprudência uníssona do STJ; (iii) ausência de intimação específica do patrono acerca da consequência extintiva; e (iv) desconsideração de atos processuais praticados pela própria parte antes da sentença, que evidenciavam interesse inequívoco no prosseguimento da demanda, afastando o elemento volitivo indispensável à configuração do abandono.

Qualquer um desses vícios, isoladamente considerado, já seria suficiente para determinar a anulação do decisum. Conjugados, tornam absolutamente inviável sua manutenção. A sentença configura error in procedendo que impõe a este Colegiado o dever de cassar o julgado e determinar o retorno dos autos à origem para que a ação prossiga em seus ulteriores termos de Direito, até a prolação de sentença de mérito.

Registre-se, por fim, que a longa tramitação do feito — ajuizado em 15 de dezembro de 2008 — não pode, por si só, autorizar a extinção do processo sem exame do mérito, em detrimento dos direitos substantivos da parte autora. A duração razoável do processo, consagrada no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, é garantia que protege o jurisdicionado da morosidade do próprio sistema, e não instrumento para punir a parte pelo acúmulo de processos e pelas dificuldades operacionais inerentes à litigiosidade em massa. A tutela jurisdicional dos direitos dos poupadores lesados pelos Planos Collor — matéria de relevante cunho social — não pode ser suprimida por ato processual viciado na sua origem.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação, para ANULAR A SENTENÇA prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA nos autos do Processo n.º 0013445-28.2008.8.14.0006, com a consequente determinação de retorno dos autos à origem para que a ação prossiga em seus ulteriores termos de Direito, inclusive com a prolação de sentença de mérito.

Em razão da extinção anômala do feito na origem, inverto o ônus sucumbencial, condenando o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das custas processuais deste recurso, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora – 2ª Turma de Direito Privado – TJPA

Belém, 20/05/2026